Tribunal: TJPA
Processo: 0800942-84.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800942-84.2024.8.14.0133

APELANTE: NATANAEL DA COSTA CAMPOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DE MAJORANTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por NATANAEL DA COSTA CAMPOS FILHO contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa requer a desclassificação para furto, o reconhecimento da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal e o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, alegando uso de simulacro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de simulacro de arma de fogo afasta a grave ameaça e autoriza a desclassificação do roubo para furto; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se há ilegalidade na incidência da causa de aumento diante de erro material na sentença quanto à indicação da majorante aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é coeso e suficiente, composto pelo depoimento firme da vítima e pela confissão do acusado, demonstrando a prática delitiva mediante grave ameaça.

O uso de simulacro de arma de fogo configura meio idôneo para caracterizar grave ameaça, pois é capaz de intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de reação, sendo irrelevante a ausência de potencialidade lesiva.

A desclassificação para furto é incabível quando evidenciada a grave ameaça, elemento normativo do tipo penal do roubo.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF.

A dosimetria da pena deve observar os limites legais fixados pelo legislador, sendo vedado ao julgador ultrapassar tais balizas na segunda fase.

Verifica-se erro material na sentença ao mencionar a majorante do emprego de arma, quando a fundamentação reconhece apenas o concurso de agentes.

A correção do erro material é possível em grau recursal, sem violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus, desde que mantido o quantum da pena.

A substituição da majorante indevidamente indicada pela efetivamente fundamentada (concurso de agentes) preserva a coerência entre fundamentação e dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O uso de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo.

A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

É admissível a correção de erro material na dosimetria da pena em grau recursal, desde que não haja agravamento da situação do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 156 e 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STF, RE 597270 QO-RG (Tema 158); STJ, AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no HC 687.887/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.740.551/MA, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NATANAEL DA COSTA CAMPOS FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

Em suas razões recursais, o APELANTE sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença condenatória. Defende, inicialmente, a desclassificação do delito de roubo para furto, ao argumento de inexistência de grave ameaça, uma vez que o objeto utilizado consistia em simulacro de arma de fogo, desprovido de potencialidade lesiva, o que afastaria a elementar típica do art. 157 do Código Penal. Aduz, ainda, deficiência do conjunto probatório quanto à efetiva intimidação da vítima. No tocante à dosimetria, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma, sob o fundamento de que o próprio juízo sentenciante reconheceu a inaplicabilidade da majorante em razão do uso de simulacro, havendo, contudo, contradição ao proceder à elevação da pena .

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por roubo, destacando a coerência do depoimento da vítima e a confissão do réu, bem como a caracterização da grave ameaça pelo uso de simulacro de arma de fogo, apto a intimidar e reduzir a capacidade de reação da vítima. Afirma a impossibilidade de desclassificação para furto, uma vez configurada a elementar típica do roubo. No que tange à dosimetria, defende a correção da sentença ao aplicar a Súmula 231 do STJ, vedando a redução da pena aquém do mínimo legal. Quanto à causa de aumento, sustenta a manutenção da condenação nos termos fixados, não havendo ilegalidade a ser sanada .

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo. Assevera que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas, notadamente pelo depoimento firme da vítima e pela confissão do acusado. Rejeita a tese de desclassificação para furto, ao fundamento de que o uso de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo. No tocante à atenuante da confissão, entende inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores. Por fim, conclui pela manutenção integral da sentença condenatória .

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto, ao reconhecimento da atenuante da confissão com eventual redução da pena aquém do mínimo legal e à alegada ilegalidade na incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma.

II.A)Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de furto

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável

O crime de roubo positivado no Art. 157 do CP assim tipifica:

Art.157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Segundo o STJ (Súmula 582), o crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, adotando-se, portanto, a teoria da apprehensio ou amotio.

No caso dos autos, o conjunto probatório revela-se coeso e harmônico, destacando-se, de um lado, o depoimento firme e coerente da vítima, que narra a abordagem perpetrada pelo agente mediante simulação de arma de fogo, circunstância apta a incutir temor e inviabilizar qualquer reação, e, de outro, a confissão do próprio acusado, que admite a prática delitiva e o uso do simulacro.

Nesse cenário, ainda que o objeto empregado não possua potencialidade lesiva, é pacífico o entendimento de que o simulacro de arma de fogo configura meio idôneo à caracterização da grave ameaça, elemento normativo do tipo penal do art. 157 do Código Penal, na medida em que o delito de roubo tutela não apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade psíquica da vítima, conforme jurisprudência abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO, SEM A PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ROUBO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA A EXASPERAR A PENA-BASE E JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria. Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental ( AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). No mesmo sentido: AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) - Ademais, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo. Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada da primeira etapa dosimétrica e não justifica a aplicação de regime inicial mais gravoso - Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 568150 SP 2020/0073048-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

A intimidação efetivamente produzida é suficiente para subsumir a conduta ao tipo penal mais gravoso, afastando-se, por conseguinte, a pretendida desclassificação para o crime de furto.

II.B) Quanto a atenuante abaixo do mínimo legal.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição
.

Em análise a sentença vergastada verifica-se que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de modo que a pena intermediária com a aplicação da atenuante não pode reduzir a quem do mínimo conforme Súmula 231 do STJ:

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aprovada em 22/09/1999, DJ 15/10/1999.

Assim, diferente do que alega a defesa em sua apelação, a
SÚMULA 231 DO STJ
continua válida:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Ademais, o STF já havia decidido em recurso extraordinário que o entendimento manifestado na
Súmula 231 do STJ
é válido. O recorrente alegava que esse entendimento contrariava a Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido pela Suprema Corte:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158).

A legitimidade para superação do entendimento vinculante está, por certo, restrita ao tribunal responsável pelo julgamento, no caso, o STF.

Não se verifica a viabilidade do denominado
anticipatory overruling
. Isso porque não há nada que indique que o
Supremo Tribunal Federal esteja inclinado a alterar o Tema n.º 158 da repercussão geral
. Isso porque não se infere das manifestações da Suprema Corte qualquer indicativo nesse sentido. Pelo contrário, tudo leva a crer que o entendimento permanece válido.

Além disso, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento consolidado na súmula, pois os fundamentos que a sustentam, bem como o contexto econômico, político, cultural e social em que se insere a matéria, permanecem inalterados em seus aspectos essenciais.

Logo, embora corretamente reconhecida a atenuante, não há ilegalidade na manutenção da pena no mínimo legal.

II.C) Quanto ao roubo majorado.

Por fim, pleiteia o apelante o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal (a época dos fatos), ao argumento de que a infração foi cometida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, e não de uma arma com potencialidade lesiva.

Ocorre que ao proceder à detida análise do édito condenatório, verifica-se, a existência de manifesto erro material na terceira fase da dosimetria da pena, o qual passo a sanar.

O douto magistrado sentenciante, ao fundamentar a exasperação da pena na derradeira etapa do cálculo, discorreu sobre a incidência da majorante do
concurso de agentes
, prevista no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
. A motivação da sentença é clara e inequívoca ao apontar a pluralidade de agentes na empreitada criminosa como a circunstância que justificaria o aumento da reprimenda.

Contudo, ao realizar o cálculo, o juízo
a quo
fez constar, por evidente equívoco, a aplicação da causa de aumento relativa ao "emprego de arma", majorante que, inclusive, havia sido expressamente afastada na própria fundamentação por se tratar de simulacro. Instaura-se, assim, patente contradição entre os fundamentos da decisão (
ratio decidendi
) e seu dispositivo, o que reclama correção por esta instância revisora.

O amplo efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal a reapreciar todas as questões decididas, inclusive as de ordem pública, como a correta aplicação da pena e a higidez da fundamentação. A correção de mero erro material, para alinhar o dispositivo da sentença à sua efetiva fundamentação, não constitui ofensa ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), desde que, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não seja agravada.

O que se fará, na espécie, não é criar um novo fundamento para a condenação, mas apenas adequar a capitulação do cálculo à causa de aumento que o próprio juiz de primeiro grau reconheceu como presente.

Tal ajuste é plenamente aceito pelo STJ conforme jurisprudência abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu. II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus" ( AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017). III - In casu, verifica-se que não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta, pois o acórdão não ultrapassou o quantum final de pena fixado na decisão de primeiro grau. Outrossim, convém ressaltar que o v. acórdão impugnado, ao reduzir o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ocasião de julgamento de recurso exclusivo da defesa, também reduziu proporcionalmente a pena-base, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Assim, afasto a equivocada menção à majorante do emprego de arma, substituindo pela causa de aumento efetivamente fundamentada e comprovada nos autos, qual seja, o
concurso de agentes
(art. 157, § 2º, II, do CP), mantendo a mesma fração mínima de aumento.

Por conseguinte, fica inócuo o pedido recursal de afastamento da majorante de emprego de arma de fogo.

III) Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Contudo,
de ofício
, corrijo erro material constante na r. sentença para fazer constar que a causa de aumento de pena aplicada na terceira fase da dosimetria é a do
concurso de agentes
, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e não a do emprego de arma, mantendo-se, todavia, o
quantum
final da pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, bem como o regime inicial
semiaberto
, por ausência de reflexo prático no cálculo condenatório.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/06/2026